Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711036-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELINO DOS SANTOS AGRAVADO: LUMAC ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA - ME, JEIZA DA COSTA SALIBA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Brasília, DF, 28 de julho de 2020 18:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador